Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739143-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO AGRAVADO: WILLIAM ANTONIO DA SILVA JUNIOR, RODRIGO DOS SANTOS VARANDA, ADRIANA CRISTINA AMPARO DOS SANTOS, ADRIANO DE JESUS NARDELLI, AMORILDO GONZAGA DE SOUZA FILHO, JULIANE SOARES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE D E S P A C H O Nada a prover quanto à renúncia de mandato de ID 64952130. Verifica-se que semelhante pedido foi efetuado nos autos de referência em 2022 (ID 138001135, na origem), com a determinação de exclusão do advogado do sistema PJe (ID 138106409, na origem). Intime-se o causídico. Após, voltem-me conclusos para análise e julgamento do agravo de instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator